Tribunal: TJES
Processo: 5000416-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000416-78.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEILSON MARIANE MARINOTI e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
CONTEXTO FÁTICO
.

AGRICULTURA FAMILIAR.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do compulsar dos autos de origem, é possível extrair que a renda dos agravantes provém exclusivamente da agricultura familiar. Ainda, os autores sustentam que praticamente tudo o que produzem no momento é para o sustento familiar, em razão dos prejuízos que vem suportando com a baixa na produção rural dos últimos anos, diante da crise hídrica na região norte e noroeste do Estado do Espírito Santo. No mais, em que pese os requerentes tenham pactuado junto à instituição bancária cédula de crédito bancária no valor de R$ 15.402,00 (quinze mil e quatrocentos e dois reais) com auxílio do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o contrato foi firmado em janeiro

de

2012; ou seja, mesmo transcorridos 10 (dez) anos, os requerentes não lograram em quitar a dívida, necessitando ajuizar a presente ação, a fim de repactuar a cédula de crédito bancária n° 54440/1, o que corrobora com a tese de que o núcleo familiar vem enfrentando dificuldades financeiras.

3
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Neilson Mariane Marinoti, Abilio Marinoti e Ionilia Mariane Marinoti
contra a decisão (id n° 4117760) proferida pelo douto juízo da 2
a
Vara Cível de Colatina – ES, que, nos autos da
ação ordinária
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores.

Em suas razões recursais (id n° 4117759), os agravantes sustentam, em síntese, que:
(i)
o ITR da propriedade rural e a declaração do PRONAF juntada aos autos revela a condição de pequenos produtores rurais dos recorrentes; e
(ii)
vêm sofrendo com as intempéries climáticas do Espírito Santo, o que vem prejudicando suas produções rurais e, consequentemente, a capacidade financeira da família.

Em id n° 4173356, deferi
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
,

para que seja fosse o cancelamento da distribuição da ação originária, à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento deste recurso em caráter definitivo.

Com efeito, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Resume-se a pretensão dos agravantes na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo magistrado de piso.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese dos autos, o juízo de piso ao negar o benefício da justiça gratuita aos autores – ora agravantes – fundamentou da seguinte forma:

“Os requerentes, pessoas físicas, pugnam pelos benefícios da assistência judiciária gratuita, sem, contudo, comprovar nos autos sua insuficiência de recursos financeiros de modo a não terem condições de efetuar o pagamento das custas processuais da presente ação, vez que conforme anteriormente mencionado, pactuaram os requerentes com o requerido uma cédula de crédito bancária no valor de R$15.402,00, sendo que, quando de tal contratação, presume-se que possivelmente os requerentes tiveram que comprovar junto ao banco ora requerido mecanismos financeiros (análise de crédito) para fins de viabilidade do contrato entabulado. (...)"

Pois bem. Do compulsar do caderno processual, é possível extrair que, ao que tudo indica, a renda dos agravantes provém exclusivamente da agricultura familiar. A comprovar: o estabelecimento familiar encontra-se cadastrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF (id n° 11738197 dos autos originários), não há contratação de força de trabalho para além da familiar e a propriedade é isenta do recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR (id n° 11738194 dos autos originários).

Ainda, os autores, na exordial, sustentam que praticamente tudo o que produzem no momento é para o sustento familiar, em razão dos prejuízos que vem suportando com a baixa na produção rural dos últimos anos, diante da crise hídrica na região norte e noroeste do Estado do Espírito Santo.

E, em que pese os requerentes tenham pactuado junto à instituição bancária cédula de crédito bancária no valor de R$ 15.402,00 (quinze mil e quatrocentos e dois reais) com auxílio do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o contrato foi firmado em janeiro

de

2012; ou seja, mesmo transcorridos 10 (dez) anos, os requerentes não lograram em quitar a dívida, necessitando ajuizar a presente ação, a fim de repactuar a cédula de crédito bancária n° 54440/1, o que corrobora com a tese de que o núcleo familiar vem enfrentando dificuldades financeiras.

Dessa forma, diante da situação atual dos agravantes,

tenho que os recorrentes preenchem, sim, os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.